Tribunal: TJES
Processo: 5000094-46.2024.8.08.0025
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-46.2024.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIO ANTONIO BINDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000094-46.2024.8.08.0025

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: SILVIO ANTONIO BINDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR OU TESTEMUNHA NO ATO DA EMISSÃO E RETIRADA DO MEDIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 129 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI E DO DÉBITO RECONHECIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de débito c/c indenizatória, em que o consumidor questiona a regularidade do TOI nº 9503929 lavrado pela concessionária EDP Espírito Santo, que imputou recuperação de consumo por suposta fraude no medidor.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do TOI e a inexistência do débito dele decorrente, afastando o dano moral por entender que a cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou negativação, configura mero aborrecimento. Julgou improcedente o pedido contraposto da ré.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária arguindo preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a legalidade do procedimento e a validade da cobrança com base na Resolução 414/2010 da ANEEL, alegando que houve envio do TOI via correios e que o usuário se beneficiou da medição a menor.

4. Preliminar de incompetência rejeitada. A perícia técnica é prescindível quando o cerne da questão reside na nulidade do procedimento administrativo de lavratura do TOI, o qual, se realizado de forma irregular, macula qualquer prova posterior derivada do equipamento retirado unilateralmente pela ré. No mérito, a prova documental confirma que a inspeção e a retirada do medidor ocorreram sem a presença do consumidor, sem assinatura de testemunhas e sem prova de notificação prévia para acompanhamento do ato. A conduta da recorrente viola frontalmente os §§ 2º, 3º e 5º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que exige transparência e oportunização de acompanhamento pelo titular da unidade.

5. A inspeção técnica unilateral, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, não possui presunção de legitimidade suficiente para embasar cobrança de recuperação de receita. Conforme jurisprudência consolidada (STJ - REsp 1412433/RS e precedentes do TJES), a averiguação unilateral da dívida é repelida pelo ordenamento jurídico. Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito. Mantém-se a improcedência do dano moral, uma vez que a mera cobrança indevida de valores, desacompanhada de suspensão do fornecimento ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não gera dano
in re ipsa
, tratando-se de aborrecimento não indenizável.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (proveito econômico anulado), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)